Tribunal: TJMT
Processo: 1009486-14.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009486-14.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Leve, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (ADVOGADO), ANILTON PACHECO DA SILVA - CPF: 006.870.741-00 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), ANILTON PACHECO DA SILVA - CPF: 006.870.741-00 (PACIENTE), EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (ADVOGADO), EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUCILENE PAULI MENDES - CPF: 275.304.288-88 (VÍTIMA), LEANDRO CARDOSO - CPF: 000.909.401-64 (VÍTIMA), RICHELI MARA DOS SANTOS - CPF: 041.645.671-55 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (FEMINICÍDIO) E LESÃO CORPORAL – PRISÃO PREVENTIVA –
1)
PEDIDO DE
NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PELA DELITO DE LESÃO CORPORAL E
ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE
– IMPOSSIBILIDADE – REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO REALIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL – ALEGADO VÍCIO NO FLAGRANTE SUPERADO POR SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO JUDICIAL –
2)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – GRAVIDADE DO DELITO
IN CONCRETO
PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO – PERICULOSIDADE AFERIDA EM CONCRETO –
2.1
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM PÚBLICA E A INSTRUÇÃO PROCESSUAL ABALADAS – ORDEM DENEGADA.

1.
Não há ilegalidade no recebimento da denúncia, quando o ministério público oportuniza ao ofendido a representação pelo delito de lesão corporal, dentro do prazo decadencial nos termos do art. 38 do CPP.
1.1.
Fica superada a arguição de ilegalidade da prisão em flagrante, quando há posterior prisão preventiva, passando a segregação ser legitimada por novo título.

2.
A presença da materialidade e indícios da autoria, bem como a necessidade de preservação da instrução processual e da ordem pública (
periculum libertatis
), à luz da gravidade concreta do crime, diante da potencial periculosidade do paciente, dada as circunstâncias em que o crime foi supostamente cometido e
modus operandi,
evidenciam maior gravidade da conduta, justificando a prisão preventiva (art. 312 do CPP).

2.1

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43 )

R E L A T Ó R I O

js

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS (307) 1009486-14.2020.8.11.0000 – COMARCA DE NOVA MONTE VERDE

IMPETRANTE:

DRº EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO

PACIENTE:

ANILTON PACHECO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO, advogado OAB nº 27.724, em favor de ANÍLTON PACHECO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde-MT (ação penal cód. 85055).

O Impetrante informa que
o paciente foi preso em flagrante delito
no dia 21/03/2020, por volta das 03h30min, pela prática de Tentativa de Feminicídio e Lesão Corporal de Natureza Leve, contra as vítimas JUCILENE PAULI MENDES, LEANDRO CARDOSO e RICHELLI MARA DOS SANTOS.

Alega a nulidade do processo
, tendo em vista a ausência de representação das vítimas, desde o início do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público.

Afirma que ilegalidade do flagrante, por ser inexistente
e não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 302 do CPP; Ainda, que a prisão preventiva decretada não está amparada nos requisitos do artigo 312 do CPP.

Ressalta o princípio da presunção de inocência e os predicados pessoais tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, bem como na inexistência de risco para a ordem social, para a aplicação da lei penal, tampouco ser conveniente para a instrução criminal a prisão.

Diante do exposto
requer a concessão da ordem para:

1)
Declarar a nulidade do recebimento da denúncia por falta de representação das vítimas do crime de lesão corporal;

2)
Declarar a ilegalidade da prisão em flagrante;

3)
A restituição do
status libertatis
do paciente, mediante expedição de alvará de soltura, por ausência dos requisitos da prisão preventiva ou seja aplicada outras medidas diversas da prisão (artigo 319-CP).

A liminar foi indeferida em sede de plantão (pags. 76/78-PDF). Informações consta nos autos (pags. 87/96-PDF).

A Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO,
é pela
denegação da ordem
(pags. 51/59-PDF).

É o relatório.

Inclua-se em Pauta para Julgamento.

Cuiabá, 20 de março de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

c

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020